Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-27.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024208-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
CONTRADIÇÃO
-

EXISTÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTOR -

REFORMA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA DANDO PROVIMENTO AO APELO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existente alguns dos vícios contidos no art, 1.022 do CPC, a ser sanado no acórdão embargado.

Reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, dando provimento ao apelo, por consequência lógica resta configurada a improcedência da demanda originária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

1024208-27.2020.8.11.0041
- CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
NADIR OLIVEIRA LENCINA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
contra acórdão que, à unanimidade proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante contra
NADIR OLIVEIRA LENCINA,
nos termos do voto da Relatora.

Aduz que o acórdão é omisso e contraditório ao deixar de constar expressamente que a demanda foi julgada improcedente, uma vez que o juiz de primeiro declarou válida a contratação do cartão, de modo que a sentença foi reformada em sua integralidade e não apenas em parte.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos a fim de sanar a irregularidade apontada.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos.

A embargada pleiteou em sua exordial (id nº 114359542)
a nulidade do negócio jurídico com a restituição em dobro, bem como a condenação do requerido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A sentença singular
julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para determinar que sob o negócio jurídico nº 1348761420 (Id. 34505982) incida a taxa de juros será de 2,5 % ao mês, desde o início de pagamento parcial das faturas, mantendo válido o contrato firmado e entendendo não restar configurado dano ou ofensa a direito de personalidade a justificar o pagamento da indenização, condenando a

instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, senão vejamos:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais e
ACOLHO EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico nº 1348761420 (Id. 34505982) a taxa de juros será de 2,5 % ao mês, desde o início de pagamento parcial das faturas.

CONDENO
a parte Requerida

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.
(id nº 114360468)

Dessa decisão o embargante ingressou com apelação cível defendendo
que a sentença é
extra petita
, já que na petição inicial não há qualquer pedido de revisão contratual, ou revisão dos juros aplicados sobre o contrato
, bem como
a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
já que os descontos só foram realizados de acordo o contrato celebrado entre as partes requerendo a reforma da sentença e total improcedência da demanda.

O recurso de apelação foi provido,
no sentido de reconhecer que a sentença foi
extra petita
, já que
ao revisar a taxa dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor das faturas de cartão de crédito violou o princípio da congruência, porque, conforme se infere da petição inicial e dos pedidos formulados, nada balbuciou o apelante/autor sobre a taxa dos juros remuneratórios incidentes no contrato, inexistindo, portanto, pedido expresso para que fosse revisada a taxa dos juros remuneratórios incidente sobre o saldo devedor com limitação desse encargo e restituição do indébito
,

invertendo o ônus sucumbênciais,

restando decidido:

“
Ante o exposto
provejo o recurso,
para anular o dispositivo sentencial apenas na parte em que limitou da taxa dos juros remuneratórios e determinou a restituição do indébito desse encargo
”. (id nº 115941978)

Nota-se que com a reforma da sentença por esta Corte, os pedidos contidos na exordial foram julgados improcedentes
in totum.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
fazendo constar no acórdão (Id nº 115941978), a improcedência dos pedidos da requerente/embargada pleiteados em sua inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022